Tribunal: TJPA
Processo: 0807395-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807395-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA DO SOCORRO PENA DA GAMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/96. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. IMPENHORABILIDADE, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE E FUNDOS DE INVESTIMENTO. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PELO STJ.

1 - A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.366.721/BA), firmou o entendimento de que o magistrado que preside a ação de improbidade, desde que de forma fundamentada, pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos.

2 - No presente caso, demonstrado indícios de participação da agravante, à época dos fatos, dos supostos atos de improbidade, como Secretária de Estado de Pesca e Aquicultura do Pará - SEPAq/PA, responsável pela execução do Convênio, lhe cabendo executar direta ou indiretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto do convênio, o qual o Ministério Público constatou
in loco
o total abandono do projeto.

3 - Outrossim, tendo o juízo
a quo
excluído os demais requeridos da ação civil pública a medida cautelar que visa resguardar o montante do prejuízo estimado recairá sobre a ora agravante, conforme decisão agravada, não havendo que falar em decisão
extra petita
. Da mesma forma, não há empecilhos quanto ao valor dos bens serem menores do que o montante estimado do prejuízo, pois a intenção é assegurar, ainda que em parte, o ressarcimento do erário. Salutar destacar o entendimento do STJ de que a constrição deve incidir integralmente sobre o patrimônio de cada agente até, ao menos, a instrução final do feito, quando se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada réu para o respectivo ressarcimento.

4- Contudo, no que tange a penhorabilidade dos valores constritos na conta corrente da agravante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014). Assim, independente da origem do dinheiro, se proveniente de salário ou não, é permitido ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, desde que respeitado o patamar de até 40 salários mínimos.

5 -
In casu
, os valores constritos na conta corrente da autora totalizam montante de R$ 762,34 (setecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), valor este muito abaixo de 40 salários mínimos e, portanto, protegido pela impenhorabilidade dos prevista no art. 833, X do CPC.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar somente o desbloqueio dos valores constritos nas contas correntes da agravante, inferiores a 40 salários mínimos, respeitando o teor do art. 833, X do CPC, devendo o juízo
a quo
realizar todas as providências necessárias, via BACENJUD, mantendo os demais termos da decisão liminar recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIA DO SOCORRO PENA DA GAMA
, com fundamento no art. 1.015, I do CPC, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Tucuruí que, nos autos da
Ação Civil Pública por atos de Improbidade Administrativa nº 0009804-12.2018.8.14.0061,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ora agravado, recebeu a petição inicial determinando a indisponibilidade de bens da requerida, ora agravante, limitada ao
quantum
de R$ 1.915.753,32, que totaliza o valor histórico do dano ao erário e a multa correspondente a duas vezes o valor do dano.

Em síntese, a exordial da ação de improbidade administrativa relata que o ora agravante teria incorrido em improbidade administrativa, causando lesão ao erário, como Ex- Secretária de Estado de Pesca e Aquicultura do Estado do Pará – SEPAq, teria realizado a má aplicação/fiscalização dos recursos provenientes da contrapartida do Estado do Pará durante a fase inicial de execução do convênio 01/2009 no valor de R$ 6.138.888.44 (seis milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), realizado com a Eletrobrás/Eletronorte, visando dar apoio ao projeto de produção sustentável de peixes em tanques-rede no parque Aquícola Breu Branco III.

Por estas razões requereu a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens da requerida.

Em decisão interlocutória (Num. 214809) o juízo
a quo
, considerando forte indícios de improbidade, decretou a indisponibilidade dos bens da requerida Antônia do Socorro Pena da Gama, limitada ao valor de R$ 1.915.753,32 9 um milhão, novecentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), providência esta que seria tomada pelo Juízo, através do BACENJUD e a expedição de ofícios ao DETRAN/Pa, para que informe sobre os veículos em nome dos demandado.

Irresignada a requerida interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra- petita por parte do juízo
a quo
, pois aplicou medida além do que fora pedido pela parte ao determinar o bloqueio de R$ 1.915.753,32, valor este superior ao que havia sido solicitado na inicial que seria de R$ 638.584,44.

Sustentou que houve julgamento antecipado e desproporcional em sede de cognição sumária, pois o Juízo
a quo
teria excluído os outros corréus já individualizando as condutas mesmo sem a devida instrução. Afirma que a ordem de bloqueio deve observar a cota-parte de cada um dos réus e não sendo possível, a priori, individualizar a responsabilidade, o valor deveria ser dividido pelo número de réus.

Aduziu que o valor ora bloqueado (R$ 762,34) é ínfimo para saldar uma obrigação milionária. Quanto aos veículos penhorados, alega que ambos se também se mostram insignificantes perante o débito total, uma vez que são veículos que individualmente não superam o valor de R$ 50.000,00, razão pela qual deve haver o desembaraço dos bens.

Ressalta ainda, os referidos bens móveis são objeto de meação com seu filho Everaldo de Souza Martins Neto, portanto, estando também constrangido quota parte de terceiros, qual seja de 50% do valor do bem pertencente ao seu filho de acordo com Escritura Pública de União Estável.

Requereu ao final, a concessão de tutela antecipada para que se proceda o desbloqueio no Bacenjud e no Renajud e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (Id nº 2437242)

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID nº 2690279 – Pág 1.

O Ministério Público de Segundo Grau, através de seu 15º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Preliminarmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A questão em análise consiste em verificar a existência dos requisitos que autorizam o recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade.
O art. 17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que o magistrado rejeitará a inicial caso se convença da ‘inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita’.

Infere-se dos mencionados dispositivos que em regra, o Juiz deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade,
não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus.
Isto porque, nesta fase inicial do processo prevalece o
princípio do in dubio
pro societa
como forma de resguardar o interesse público.

Ainda, acerca da indisponibilidade de bens no bojo da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, vejamos o que diz a legislação:

Lei 8.429/92.

Art. 7°
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Da leitura do dispositivo infere-se que a indisponibilidade de bens se dá de forma cautelar, em prol do interesse público, buscando garantir que ao final da ação existam bens suficientes para o integral ressarcimento do dano causado ao erário.

A jurisprudência pátria aponta no sentido de que, nessa fase inicial, deve ser priorizado o interesse público no desenvolvimento do próprio processo para a detida apuração dos fatos e aplicação da lei pela simples presença de meros indícios de atos de improbidade administrativa, como demonstrados ao norte.

Por outro lado, é cristalino que em se tratando de verbas da administração pública, o juízo que julga a tutela antecipada pode declarar a indisponibilidade de bens desde que existam indícios da prática de atos de improbidade administrativa, pois já foi firmado sob o rito de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.366.721/BA, que o periculum in mora é presumido.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo a quo recebeu a petição inicial com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, que no decorrer da petição indicou as condutas tidas como ímprobas da ora requerida, que a época era Secretária de Estado de Pesca e Aquicultura do Pará, de forma que não há como negar que o cargo ocupado possui relação direta e decisiva com a má administração dos recursos captados pelo o Convênio nº 01/2009, firmado entre a Eletronorte, o Governo do Estado do Pará e a então Secretaria de Pesca e Agricultura do Pará -SEPAq/PA.

Ficou demonstrado que a execução do Convênio ficou a cargo da SEPAq/Pa, por meio da ora agravante, lhe cabendo executar direta ou indiretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto do convênio. Contudo, em inquérito civil promovido pelo Ministério Público após denúncias dos pescadores, foi constatado
in loco
o total abandono do projeto.

Também, competia a agravante produzir provas que pudessem afastar essa probabilidade do direito alegada na decisão, porém não juntou documentos ou mesmo os documentos que instruíram a inicial de forma completa, sendo salutar o prosseguimento da ação, devendo neste momento processual ser resguardado o interesse público.

Desta forma, acertada a decisão agravada, ante a existência de indícios fortes de cometimento de atos de improbidade com prejuízo ao erário a autorizar a medida cautelar.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.366.721/BA),
firmou o entendimento de que o magistrado que preside a ação de improbidade, desde que de forma fundamentada,
pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos ímprobos - como no caso vertente -, estando o periculum in mora implícito no comando legal que rege a matéria.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1504360/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - RESSARCIMENTO FUTURO DO ERÁRIO - FUMUS BONI JURIS - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS.
Diante de indícios concretos de atos comissivos ou omissivos de improbidade praticados contra a administração por agente público ou particular, em induzimento ou concorrência, aptos a provocar lesão ao patrimônio público, a Lei
8.429
/92 autoriza - ad cautelam - que o juiz decrete o sequestro ou a indisponibilidade de tantos bens quanto sejam necessários, com vias a assegurar, ao final, o futuro e eventual ressarcimento integral do erário.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a medida de indisponibilidade de bens, a demonstração do perigo de dano é totalmente despicienda, porquanto milita em favor da sociedade a sua presunção, consoante a exegese do art. 7º da Lei
8.492
/92. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0319.18.001609-3/001, Relator (a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da sumula em 19/12/2018)

Outrossim, tendo o juízo
a quo
excluído os demais requeridos da ação civil pública a medida cautelar que visa resguardar o montante do prejuízo estimado recairá sobre a ora agravante, conforme decisão agravada, não havendo que falar em decisão
extra petita.
Da mesma forma, não há empecilhos quanto ao valor dos bens serem menores do que o montante estimado do prejuízo, pois a intenção é assegurar, ainda que em parte, o ressarcimento do erário.

Salutar destacar, que em havendo mais de um réu na ação de improbidade administrativa, a medida cautelar de indisponibilidade de bens não incide, necessariamente,
pro rata
sobre o patrimônio de cada réu. Estabeleceu o STJ que a constrição deve incidir integralmente sobre o patrimônio de cada agente até, ao menos, a instrução final do feito, quando se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada réu para o respectivo ressarcimento, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis. 2. A Corte local determinou a limitação da indisponibilidade de bens a 1/30 do valor do alegado prejuízo a cada um dos réus da Ação de Improbidade, com base no decidido no julgamento do REsp 1.119.458/RO (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/4/2010). Com efeito, no referido acórdão, o STJ defendeu a compatibilidade entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis para determinar que a constrição incidisse sobre cada patrimônio na medida da responsabilidade de cada agente. 3. Contudo, tal procedimento apenas pode se dar em casos em que a responsabilidade de cada um dos agentes é clara e indubitavelmente determinada, o que não ocorre no caso dos autos.

4. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento
. Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015 Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011).

Com efeito, se a responsabilidade é solidária em relação à obrigação principal, não pode deixar de ser no que tange à obrigação acessória.
5. No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação.
A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011. RECURSO ESPECIAL DE MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARÃES 6.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do Novo Código de Processo Civil), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei 8.429/1992 (LIA)
. 7. Ademais, a análise das pretensões do recorrente, com o objetivo de que o Superior Tribunal de Justiça reveja a ótica do Tribunal a quo, demanda e reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. CONCLUSÃO 8. Recurso Especial da União provido. Recurso Especial do particular não provido. (REsp 1610169/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017).

Contudo, há um ponto em que assiste razão a agravante. No que tange a impossibilidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens prevista na Lei Nº 8.429/92 recair sobre verbas menores de 40 salários mínimos, no caso, o valor de R$ 762,34 (setecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos) que fora bloqueado nas contas correntes da agravante.

Como cediço, o art. 833, X, do CPC dispõe:

"São impenhoráveis:

[...] a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

A propósito, apesar de a norma refira-se apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao dispositivo legal, a fim de estender a impenhorabilidade também a conta-corrente e fundos de investimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES.
IMPENHORABILIDADE, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE E FUNDOS DE INVESTIMENTO. ART. 833, X, DO CPC. "Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que 'é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda'
(EREsp n. 1.330.567/RS, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014)" (REsp n. 1.710.162/RS, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 15-3-2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Assim, independente da origem do dinheiro, se proveniente de salário ou não, é permitido ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, desde que respeitado o patamar de até 40 salários mínimos. Frisa-se, por oportuno, que tal proteção somente poderá ser desconstituída em casos excepcionalíssimos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORIUNDOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. OFENSA CONFIGURADA.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que proibiu liminarmente que fossem levantados pela recorrente os valores bloqueados na Reclamação Trabalhista 1000348-48.2014.5.02.0254 e que determinou que o referido importe fosse depositado em Juízo tendo em vista o bloqueio que foi feito em suas contas nos autos da Ação de Improbidade Administrativa em que a recorrente é ré. (...)
Com efeito, nos termos da atual jurisprudência do STJ, "as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução". Neste sentido: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgInt no REsp 1.427.492/SP, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/3/2019.
9. Recurso Especial parcialmente provido, para reconhecer a impenhorabilidade das verbas oriundas de Reclamação Trabalhista.

(STJ - REsp: 1797598 SP 2019/0014795-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019)

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO N° 0810605-44.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: JOSE NILTON DE MEDEIROS ADVOGADO: FELIPE BENEDIK JUNIOR- OAB/PA 26.164-B AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: ALAN PIERRE CHAVES ROCHA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPENHORABILIDADE VALORES DA CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a liberação parcial dos valores bloqueados via BACEN/JUD em nome do agravante, até o limite de quarenta salários mínimos.
(3875715, 3875715, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)

Logo, a decisão ora atacada merece parcial suspensão, devendo ser suspenso os efeitos da decisão do Juízo a
quo

somente
com relação a determinação de constrição dos valores, com a liberação dos valores constritos que não superam o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Por fim, quanto a alegação de impossibilidade de indisponibilidade de bens em meação com terceiros, no caso, os veículos da agravante, não houve a juntada de provas e documentos quanto aos fatos alegados, de forma que a agravante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao direito alegado. Logo, ausente motivos para reforma da decisão agravada também nesse ponto.

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento, dando-lhe parcial provimento,
para determinar somente o desbloqueio dos valores constritos nas contas correntes da agravante, inferiores a 40 salários mínimos, respeitando o teor do art. 833, X do CPC, devendo o juízo
a quo
realizar todas as providências necessárias, via BACENJUD, mantendo os demais termos da decisão liminar recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Servirá cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 19/05/2021